Tribunal: STF
Processo: HC 186386
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento do próprio mérito da ação de “habeas corpus” sem prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, desde que observados  os requisitos estabelecidos no art. 192 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2009:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto  de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame, o que possibilita seja proferida decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FIANÇA. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO RECONSIDERADA. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO EM PARTE. ‘FUMUS COMISSI DELICTI’. INDÍCIOS DE AUTORIA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO. INVIABILIDADE. ‘PERICULUM LIBERTATIS’. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Não há como conhecer da tese formulada em ‘habeas corpus’, de que a fiança arbitrada após a prisão em flagrante – e paga pelo agente – afasta a necessidade da prisão cautelar, uma vez que não foi apreciada pela Corte de origem, sob pena de supressão de instância.
    2. É inviável a este Tribunal Superior concluir de modo diverso das instâncias ordinárias, quando essas, fundamentadamente, entenderam haver indícios suficientes de autoria, a partir dos elementos de informação e das provas até então colhidas. Para tanto, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório amealhado aos autos, o que é vedado no exame do ‘habeas corpus’.
    3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    4. A existência de inquéritos, ações penais e condenações pretéritas do réu evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública. Constituem, portanto, fundamentação idônea para subsidiar a decisão de prisão preventiva do agente.
    5. Agravo regimental não provido.”
    (HC 565.251-AgRg/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, a revogação da custódia preventiva do ora paciente ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Sendo esse o contexto, examino, desde logo, o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao ora paciente evidencia, como bem salientou o E. Superior Tribunal de Justiça, que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea, valendo reproduzir, por oportuno, fragmento do voto condutor do acórdão impugnado na presente sede processual:
    “No que tange ao ‘periculum libertatis’, a jurisprudência do STJ é firme em admitir que condenações pretéritas, ações penais em curso e inquéritos motivem a prisão preventiva do acusado, notadamente em casos como este, em que os antecedentes do réu demonstram a contumácia criminosa. 
    Deveras, o agente foi condenado definitivamente por tráfico de drogas três vezes (trânsito em julgado em 2010, 2014 e 2016), por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso (ambos com trânsito em julgado em 2014)  e por receptação (trânsito em julgado em 2019). Responde,  ainda, a processos criminais por receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
    Ademais, não vejo óbice a que a existência de processos em andamento ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerada elemento apto a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva (ensejando, por conseguinte, a necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública).” (grifei)
    Cumpre ressaltar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 94.330/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 98.754/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 104.862/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 109.436/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.848/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.409/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 134.396/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 140.733/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 142.795-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 106.697/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua periculosidade, evidenciada pela real possibilidade de reiteração delitiva:
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’ ORIGINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva’ (HC nº 117.090/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Paciente que ostenta antecedentes criminais, inclusive condenação anterior por crime de roubo majorado.
    3. ‘Habeas Corpus’ indeferido, revogada a liminar.”
    (HC 125.695/SP, Red. p/ o acórdão Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    …...................................................................................................
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo ‘modus operandi’, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 137.131-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ‘WRIT’ SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. SÃO MOTIVOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’, E O RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
    I – Embora o presente ‘writ’ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
    II – A periculosidade do agente, evidenciada pelo  ‘modus operandi’, e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 140.512/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Vê-se, pois, que esta Corte Suprema tem considerado legítimas  as decisões que, apoiadas no risco concreto de reiteração criminosa, decretam a prisão cautelar, tal como ocorreu na espécie ora em julgamento.
    Em uma palavra: “A constrição da liberdade do agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco objetivo e atual de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar (...)” (HC 173.042-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Registre-se, de outro lado, quanto à suposta inexistência de indícios suficientes de autoria, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (HC 80.748/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 84.278/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 102.312/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 103.305/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 108.790/ES, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 116.359/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RHC 85.214/MG, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, I E IV,  DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA APÓS 7 (SETE) ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
    1. O ‘habeas corpus’ não é a via processual adequada  ao reexame de fatos e provas para alcançar-se a inocência  (HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma,  DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. CEZAR PELUSO, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009).
    …...................................................................................................
    3. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de ‘habeas corpus’, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas, sobretudo quando, como ‘in casu’, o crime foi confessado nas fases policial e judicial e não se logrou provar, nos autos da revisão criminal, a afirmação de que a vítima realmente está viva, conforme assentado no respectivo acórdão (...).
    4. A nítida pretensão de reexame do conjunto fático-probatório é providência sabidamente inviável na via eleita.
    5. Recurso ordinário em ‘habeas corpus’ desprovido.”
    (RHC 117.491/ES, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que as provas coligidas nos autos constituem elementos suficientes para a manutenção da condenação do agravante, inclusive afastando as alegações acerca da sua higidez mental e a de que os fatos teriam sido fruto da imaginação das vítimas.
    2. O ‘habeas corpus’ não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 145.562-AgR/MG, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 152.118-AgR/GO, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 149.255-AgR/PE, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,  DJe 08/05/2018; HC 149.954-AgR/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 155.753-AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Finalmente, no que concerne à alegação de que o pagamento de fiança pelo ora paciente impede a posterior decretação da prisão cautelar pelo magistrado, bem assim no que se refere à pretendida substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, observo que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos em que se apoiam, quanto a esses específicos aspectos, esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante às alegações da parte impetrante ora sob análise, as razões que lhe dão suporte, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido  de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, conheço, em parte, desta impetração e, na parte conhecida, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator